Tribunal: TJDFT
Processo: 0744905-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que reconheceu a formação de grupo econômico e deferiu a desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve nulidade do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o art. 93, IX, da Constituição da República, todas as decisões judiciais deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade. O art. 11 do Código de Processo Civil cuidou de repetir essa exigência constitucional.
3.1. Assim, é imprescindível que o órgão jurisdicional exponha os motivos que o levaram a decidir de determinado modo, indicando com clareza o silogismo utilizado para a formação do convencimento.
4. De acordo com o inciso III do §1° do art. 489, não será considerada fundamentada a decisão que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Além disso, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos relevantes, assim entendidos os que são capazes de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo julgador.
5. Não está fundamentada a decisão que reconhece a formação de grupo econômico sem expor as razões relevantes para o reconhecimento, não fazendo consideração direta sobre os sócios ou o funcionamento no mesmo endereço, remetendo de forma genérica aos documentos a conclusão de que há indícios da confusão patrimonial e financeira, não permitindo entender de onde decorre a confusão patrimonial e financeira.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: C.F., art. 93. CPC, arts. 1.022, 1.024 e 489.
Jurisprudência relevante citada: HC 78013, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, STF.